Tribunal: TJES
Processo: 5008231-45.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008231-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: GABRIEL SILVA LIMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIADO. APROXIMAÇÃO. COMPRAS DESCONHECIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que percebeu o extravio do seu cartão, realizando Boletim de Ocorrência eletrônico e quando recebeu sua fatura percebeu compras realizadas no dia 08 e 09 de maio que não reconhecia, entrando em contato com a requerida contestando as compras, sendo informado que a fatura ficaria suspensa por 3 meses para análise, não recebendo novas informações após o prazo, iniciando as cobranças, tendo o cartão e conta bloqueados

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência da dívida, condenou a requerida a emitir nova fatura, sem qualquer cobrança de juros ou mora, quanto aos demais valores do saldo devedor e a restabelecer o crédito e o acesso a conta do aplicativo da requerida pela parte autora, salvo débitos e outras restrições, desde que não inerentes às transações atípicas nestes autos julgadas.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que não há falha na prestação de serviço, que a culpa pelo ocorrido é exclusiva do consumidor, posto que faltou com o dever de guarda do cartão e que os valores arbitrados de astreintes são desproporcionais.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em detida análise dos autos, verifico que o autor demonstrou as compras contestadas (ID. 9855289), além de Boletim Unificado onde consta a narrativa dos fatos (ID. 9855322). Nesse sentido, pela teoria do risco do do negócio a operadora de cartão responde pelo risco profissional assumido, até porque as operadoras de cartão de crédito, bem como as plataformas online de vendas, prometem segurança na utilização do serviço, em contrapartida, não oferecem ao consumidor, parte vulnerável da relação, meio de provar que não adquiriu o produto.

6. Assim, sendo reconhecido o débito de natureza indevida, correta a sentença quanto à declaração de inexistência do débito em questão. Por fim, não há qualquer desproporcionalidade nos valores arbitrados para astreintes.

7.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)